Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710082-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA DE QUEIROZ MONTEIRO, DOUGLAS DE QUEIROZ MONTEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA DOS SANTOS SAMPAIO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ JACOB SAMPAIO DESPACHO Comprove o segundo agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando contracheque, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR